Tribunal: TJPA
Processo: 0803595-36.2021.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803595-36.2021.8.14.0401

FISCAL DA LEI: INSPIRA NORTE PARTICIPACOES S/A

FISCAL DA LEI: ANDRE LUIZ PINON CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS DA COMARCA DE BELÉM E JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES/INTERPELAÇÃO JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade dos votos, em conformidade com o parecer ministerial, em declarar a competência em favor do
MM. Juízo de Direito da
12ª Vara Criminal da Comarca de Belém
/PA,
ora suscitado, nos termos do voto da relatora.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos e Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém,
que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Cuida-se de pedido de interpelação judicial promovido por INSPIRA NORTE PARTICIPAÇÕES S/A em face de ANDRÉ LUIZ PINON CARNEIRO a fim de esclarecer supostas agressões contra a honra das “pessoas pertencentes ao grupo interpelante, bem como a insinuação velada de práticas reprováveis ou quiçá criminosas”(sic) veiculadas em vídeos gravados pelo Interpelado e divulgado na rede mundial de computadores, mais especificamente na rede socia Instagram.

Distribuído o pedido de interpelação judicial ao Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, o douto Magistrado daquela vara declinou da competência por entender que “deve o presente feito ter sua tramitação regular perante a 1ª Vara de Inquérito e Medidas Cautelares desta Comarca, criada pela Lei nº 7. 195/2008 e Resolução nº. 17/2008-GP.” (evento nº 4771206).

Em decorrência, o feito foi redistribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos de Belém que, por seu turno, se julgou incompetente para processar e julgar o feito e suscitou o presente conflito negativo de competência, argumentando, em síntese que o “pedido não está vinculado a nenhuma peça informativa, não tendo sido tombado nenhum procedimento policial, o que afasta a competência desta Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares para apreciação da causa”, aduzindo ainda que o “juízo competente para processar e julgar o mérito da imputação deve ser o mesmo que julgará a futura queixa-crime relacionada ao fato, conforme o critério de competência material”. (evento 4771210).

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o encaminhamento ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça, Marco Antônio Ferreira da Neves, que se manifestou no sentido de declarar competente

o
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o feito.

É o Relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Jurisdição.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar o pedido de interpelação judicial promovido por INSPIRA NORTE PARTICIPAÇÕES S/A em face de ANDRÉ LUIZ PINON CARNEIRO a fim de esclarecer supostas agressões contra a honra das “pessoas pertencentes ao grupo interpelante, bem como a insinuação velada de práticas reprováveis ou quiçá criminosas”(sic) veiculadas em vídeos gravados pelo Interpelado e divulgado na rede mundial de computadores, mais especificamente na rede social Instagram.

Em que pese ao entendimento do ilustre magistrado suscitado, deve ser reconhecida sua competência.

O Pedido de Explicações é utilizado, em juízo, para afastar dúvida sobre eventual ofensa à honra daquele que se sentir prejudicado (art. 144 do CPB). É medida cautelar facultativa, que só pode ser utilizada antes do ajuizamento da ação penal.

Vejamos a redação do mencionado dispositivo:

Art. 144 – Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa.

Trata-se de procedimento que visa unicamente esclarecer, dirimir dúvidas ou aclarar o sentindo de determinada manifestação de alguém, promovido por qualquer um que se sinta ofendido com o teor das declarações.

De acordo com os ensinamentos do eminente Cezar Roberto Bittencourt,
“a interpelação judicial é providência de natureza cautelar, destinada a preparar a futura ação penal. O ofendido, ao formulá-la, postula uma tutela penal cautelar, objetivando esclarecer situações equívocas, ambíguas ou dúbias, buscando viabilizar o exercício de futura ação penal”.

Arremata o precitado doutrinador
“a competência para avaliar (“julgar”, neste caso, parece-nos uma expressão muito forte) a eficácia ou a prestabilidade das explicações será do juiz da eventual ação penal, quando esta proposta for.”

Concluímos então que o pedido de explicações/interpelação judicial previsto no art. 144 do Código Penal por ser procedimento de natureza cautelar, preparatório para a ação principal, deve ser processado e “julgado” pelo juiz competente para a aludida ação penal principal (denúncia ou queixa crime).

Nesse sentido, confira-se o julgado do STF:

EMENTA: INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PROCEDIMENTO DE NATUREZA CAUTELAR - MEDIDA PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE A DELITOS CONTRA A HONRA (CP, ART. 144)- PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADA FEDERAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR DISPOR A PARLAMENTAR FEDERAL DE PRERROGATIVA DE FORO, “RATIONE MUNERIS”, PERANTE ESTA SUPREMA CORTE, NAS INFRAÇÕES PENAIS COMUNS - IMPUTAÇÃO ALEGADAMENTE OFENSIVA AO PATRIMÔNIO MORAL DO INTERPELANTE, ORA AGRAVANTE - AUSÊNCIA, NO ENTANTO, EM TAL CONTEXTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE DAS AFIRMAÇÕES REPUTADAS CONTUMELIOSAS - CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO AO DESTINATÁRIO DE TAIS AFIRMAÇÕES - INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL - ALEGAÇÕES ATRIBUÍDAS À INTERPELANDA, ORA AGRAVADA, QUE SE ACHAM AMPARADAS PELA GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SENTIDO MATERIAL - A INVIOLABILIDADE COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E/OU CIVIL DE QUALQUER CONGRESSISTA - MANIFESTAÇÃO DE PARLAMENTAR VEICULADA, NO CASO, EM MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (“TWITTER”) - HIPÓTESE DE INVIOLABILIDADE CONSTITUCIONAL DO CONGRESSISTA (CF, ART. 53, “CAPUT”)- PEDIDO DE EXPLICAÇÕES A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES (INTERPELAÇÃO JUDICIAL) FORMULADO CONTRA CONGRESSISTA: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - O Supremo Tribunal Federal possui competência originária para processar pedido de explicações formulado com apoio no art. 144 do Código Penal, quando deduzido contra parlamentar federal, que dispõe de prerrogativa de foro, “ratione muneris”, perante esta Corte Suprema, nas infrações penais comuns (CF, art. 53, § 1º, c/c o art. 102, I, “b”). Precedentes. INTERPELAÇÃO JUDICIAL: PRESSUPOSTOS E FUNÇÃO INSTRUMENTAL - O pedido de explicações - formulado com suporte no Código Penal (art. 144) - tem natureza cautelar (RTJ 142/816), é cabível em qualquer das modalidades de crimes contra a honra, não obriga aquele a quem se dirige, pois o interpelado não poderá ser constrangido a prestar os esclarecimentos solicitados (RTJ 107/160),
é processável perante o mesmo órgão judiciário competente para o julgamento da causa penal principal
(RTJ 159/107 - RTJ 170/60-61 - RT 709/401), reveste-se de caráter meramente facultativo (RT 602/368 - RT 627/365), não dispõe de eficácia interruptiva ou suspensiva da prescrição penal ou do prazo decadencial (RTJ 83/662 - RTJ 150/474-475 - RTJ 153/78- 79), só se justifica quando ocorrentes situações de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade (RT 694/412 - RT 709/401) e traduz faculdade processual sujeita à discrição do ofendido (RTJ 142/816), o qual poderá, por isso mesmo, ajuizar, desde logo (RT752/611), a pertinente ação penal condenatória. Doutrina. Jurisprudência - Inexistência, no caso em exame, de qualquer dúvida quanto ao real destinatário da imputação alegadamente contumeliosa. Inocorrência, desse modo, de situação caracterizadora de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade. (...) (STF - AgR AC: 3883 DF - DISTRITO FEDERAL 0002841- 54.2015.1.00.0000, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/11/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-018 01-02-2016) grifou-se

Neste mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais de Justiça Pátrios:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EVENTUAL AÇÃO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA. O pedido de explicações ou interpelação judicial, previsto no art. 144 do Código Penal,
deve processar-se perante o mesmo órgão judiciário que é competente para julgar a ação penal principal eventualmente ajuizável contra o suposto ofensor
. (TJ-MG - CJ: 10000191691062000 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 08/09/2020) grifou-se

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL. ART. 144 DO CÓDIGO PENAL. NATUREZA CAUTELAR. PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL COM ATRIBUIÇÃO CRIMINAL. 1. O pedido de explicações, admissível em qualquer das modalidades de crimes contra a honra, constitui típica providência de ordem cautelar destinada a aparelhar ação penal principal tendente a sentença condenatória (Precedente: STF, PET 4892/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28.4.2011). 2.
Dada a natureza cautelar preparatória de possível ação penal, compete ao juízo do crime o exame de admissibilidade e eventual processamento da interpelação fundada no disposto no artigo 144 do Código Penal
. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado da Bahia, no caso, o suscitado. (TRF-1 - CC: 00277678620164010000, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 15/02/2017, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 24/02/2017) grifou-se

Por todo o exposto
, conheço do Conflito e dou por competente o
Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém
para processar e julgar o pedido de explicações, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª
Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/07/2021